Tribunal: STF
Processo: AP 2644
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FABIO BARRA SOARES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e arroladas 2 (duas) testemunhas.



    Em 2/4/2025, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art.397, do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório do réu, para as 9h do dia 10/4/2025, que foi realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) (eDocs. 155/158).



    Encerrada a audiência, o Juiz Auxiliar concedeu vista conjunta dos autos para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal.



    Em 14/4/2025, a Defesa do réu FÁBIO BARRA SOARES requereu as seguintes diligências complementares (eDoc. 159):



    “a. A expedição de ofício à Polícia Federal para que esclareça, de forma categórica, se existe algum elemento que comprove atos de invasão a prédios públicos ou depredação de patrimônio público por parte de Fábio Barra Soares, no dia 08/01/2023, ou mesmo provas que evidenciem conduta violenta por ele supostamente adotada na referida data, ou, ainda, que atestem sua suposta presença em Quartel-General do Exército;



    b. A expedição de ofício ao Hotel Meliá Brasil 21 (SHS Quadra 6, Conjunto A, Bl. D, Asa Sul, Brasília/DF, melia.brasil21@melia.com, (61) 3218-4700), para que indique quantas vezes Fábio Barra se hospedou no local, nos últimos 05 (cinco) anos, e em que datas, com a realização de pesquisa também em nome da esposa do Réu, Tatiane Aparecida Chaves Barra, inscrita no CPF sob o nº 045.061.016-00;



    c. A expedição de ofício ao Facebook para que esclareça durante quanto tempo o vídeo gravado pelo Réu ficou disponível em sua rede social, quantos “amigos” / “seguidores” ele possuía na rede em questão e quantas interações de outros usuários — se existentes — foram identificadas em relação à postagem. (...)”



    A Procuradoria-Geral da República informou que “não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos”(eDoc.161).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    No caso em exame, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 na sede do Senado Federal, remetido à Procuradoria-Geral da República (Ofício n. 028/2023-PSOL), os vídeos publicados em fontes abertas, além das fotografias, que são apontados pela Procuradoria-Geral da República como o lastro probatório quanto às condutas concretamente imputadas ao réu no contexto dos atos antidemocráticos de 8/1/2023, já estão devidamente documentados nos autos, de modo que dispensam a realização de providências adicionais.



     Desse modo, as diligências pleiteadas pela Defesa devem ser indeferidas, uma vez que são meramente protelatórias, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. [...] 2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. […]



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela Defesa de FÁBIO BARRA SOARES.



    Tendo em vista a ausência de pedidos na fase do art. 402 pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado. 



    Cumpra-se



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente